Tribunal: TJBA
Processo: 0004370-88.2005.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004370-88.2005.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANGELO MARIO CORONEL DE AZEVEDO MARTINS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAQUIM VALTER SANTOS JUNIOR, PEDRO CARNEIRO SALES, MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS

APELADO: FRANCISCO ANTONIO MOREIRA MARQUES e outros (3)

Advogado(s)
:
FLAVIA CAROLINE MASCARENHAS E CORREIA, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, JOAQUIM VALTER SANTOS JUNIOR, MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES, PEDRO CARNEIRO SALES, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. MATÉRIAS PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. DISPENSA DE PROVA DO NEGÓCIO SUBJACENTE. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA DE COMPROVAR FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES A JUSTIFICAR A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO PELO TÍTULO DE CRÉDITO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL SOBRE A PARTE SUCUMBENTE. RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
No tocante à alegação de prática de agiotagem e vedação pela lei da usura (Decreto nº. 22.626/1933), não ficou minimamente comprovada a prática nos autos e que o eventual negócio jurídico tido objeto da agiotagem tenha dado origem às notas promissórias.

2
. É de se consignar que após exame dos autos, não se verifica qualquer contrato de mútuo celebrado entre as partes, ônus que competia aos Requeridos, incluindo o ora Apelante, para a demonstração da prática de agiotagem.

3.
Como acertadamente decidiu o Juízo singular, os juros de mora da nota promissória em sede de ação monitória têm como termo inicial o seu vencimento.

4
. Merece provimento o apelo no tocante somente a correção do erro material da parte dispositiva da sentença, referente à condenação dos embargantes
ANGELO MARIO CORONEL DE AZEVEDO MARTINS
e MARILTON FERREIRA DOS SANTOS a arcarem com os honorários de sucumbência, uma vez que a sentença reporta apenas a “condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do título executivo impugnado”, quando, em verdade, seriam “os embargantes”.

5
.
RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0004370-88.2005.8.05.0080
, em que figura como Apelante
MARILTON FERREIRA DOS SANTOS
,
ÂNGELO MARIO CORONEL DE AZEVEDO MARTINS
e
MANOEL FALCONERY RIOS JÚNIOR,
na condição de advogado do
ESPÓLIO DE CÁSSIO LUIZ DE ANDRADE RAMALHO
, e, como parte Apelada,

ESPÓLIO DE CÁSSIO LUIZ DE ANDRADE RAMALHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
MARILTON FERREIRA DOS SANTOS
e
ÂNGELO MARIO CORONEL DE AZEVEDO MARTINS
, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MANOEL FALCONERY RIOS JÚNIOR,
na condição de advogado do
ESPÓLIO DE CÁSSIO LUIZ DE ANDRADE RAMALHO
, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora